Tribunal: TJPA
Processo: 0012588-58.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012588-58.2017.8.14.0008

APELANTE: MARIA JESSILENE DA SILVA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NATUREZA DA DROGA (MACONHA E COCAÍNA), QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA RÉ. APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
INALTERADO. CONVERSÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DO ART. 44, INCISO I, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade guardar ou ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida (maconha e cocaína) e da denúncia recebida pela polícia, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que a apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida com a acusada exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

4.
In casu
, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, já que inalterado o
quantum
da reprimenda.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da pena ter sido mantida e do não preenchimento do requisito, em especial o obstáculo de a reprimenda aplicada ter sido superior ao patamar estabelecido para essa concessão (inciso I do art. 44, CP).

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maria Jessilene da Silva Medeiros
(nascida em
30/06/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
22/01/2019
, ID 6280718 – págs. 09/14, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dra. Bárbara Oliveira Moreira
, que a
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6250716 – págs. 03/05) que, no dia
12/10/2017
, por volta das 08h00min.,
Maria Jessilene da Silva Medeiros praticou o crime de tráfico de drogas
, em razão de
vender, guardar e ter em depósito 20 (vinte) invólucros de maconha e 10 (dez) invólucros de cocaína
, sendo que, pelas circunstâncias, a droga se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, fato ocorrido na
residência da acusada
, localizada no
Ramal do Foguetão
,
Invasão da Fazendinha
, na comarca de Barcarena/PA.

Na data e hora mencionadas, uma guarnição da polícia composta pelos policiais militares
Marcelo Pereira da Silva, Raimundo Pimentel Miranda e Indiodilson André de Jesus Melo
, estavam de serviço, quando receberam
denúncia anônima
, via telefone, informando que
uma mulher estaria comercializando drogas em sua residência
, localizada no
Ramal do Foguetão
.

Diante da denúncia, os milicianos se dirigiram até o local informado e ao chegarem, após consentimento da proprietária do imóvel, a denunciada Maria Jessilene, adentraram na casa e, após os procedimentos de busca,
localizaram, embaixo do sofá, a quantidade de 30 (trinta) invólucros de substância entorpecente, sendo 20 (vinte) invólucros de maconha e 10 (dez) invólucros de cocaína
. Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão à acusada que foi conduzida até a Delegacia da Vila dos Cabanos, para que fossem tomadas as devidas providências.

Em
razões recursais
(ID 6280720 a ID 6280721 – págs. 38/52), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância aos
princípios do
in dubio pro reo
e
da presunção de inocência
, informando que
não houve a apreensão de substância sob a posse da acusada, de apetrechos/ utensílios ligados ao tráfico e nem dinheiro
, e que
os policiais militares teriam sido contraditórios
em suas sustentações, vez que os depoimentos na polícia não foram confirmados em juízo.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se à apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, procedendo-se a imediata
readequação do regime prisional para o menos gravoso
e a
conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6280721 – págs. 54/60), a Promotora de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor da apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ela imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Para a acusação,
a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a caracterizar a dedicação da ré a atividades criminosas ou organizações criminosas
, não devendo ser aplicado o
tráfico privilegiado
.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7927911 – págs. 213/219).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão da ré.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6280732 – págs. 75/80), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6280732 – págs. 82/83), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6280733 – pág. 84) e pelo
Laudo nº 2017.05.000473-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 6280739 – págs. 159/160), o qual concluiu
“
POSITIVO
para o grupo dos alcaloides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
, assim como também, obteve resultado
POSITIVO
para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A acusada Maria Jessilene da Silva Medeiros negou os fatos em juízo
e afirmou
que as drogas encontradas em sua casa pelos policiais militares não eram suas
, bem como, que em nenhum momento disse aos policiais que a droga era sua, alegando que eles mentiram. Declarou que foi para a praia à noite e que, para retornar, pegou carona com essas pessoas que moram próximo à sua casa e, chegando lá, estes entraram para beber água. Relatou que quando a polícia chegou, os levaram para a delegacia e lá, após um rádio passado para os policiais, foi informada que haviam achado com “outro menino” drogas em sua casa.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O
policial militar Raimundo Pimentel Miranda
relatou em
juízo
que por meio de uma denúncia de consumo e venda de drogas, lhes foi passado um endereço onde possivelmente os fatos estariam ocorrendo. Declarou que ao chegarem na residência da acusada havia várias pessoas, tendo os policiais feito a revista e encontrado uma quantidade de droga, momento em que um rapaz informou que havia uma outra quantidade de droga dentro da casa. Relatou que as drogas estavam enterradas embaixo do fogão da residência, visto que o chão era de terra e que a acusada assumiu para os policiais que a droga era sua, a qual estava vendendo, e que as pessoas em sua casa estavam consumindo.

O
policial militar Idionilson André de Jesus Melo
relatou em
juízo
que atenderam uma denúncia de venda e consumo de drogas, tendo sido feita a abordagem e revista, bem como buscas dentro da residência. Relatou que encontraram um maço de entorpecentes enterrados perto do fogão, visto que a casa era de chão batido. Declarou que a droga era misturada e que a casa pertencia a acusada, estando lá um número de 7 a 8 pessoas, as quais disseram ser amigos da acusada.

O
policial militar Marcelo Pereira da Silva
relatou em
juízo
que foi chamado para dar apoio a VTR que já estava no local averiguando uma denúncia feita de que havia venda e consumo de drogas. Declarou que fizeram a abordagem das pessoas que estavam no local, onde encontraram drogas inicialmente na frente da casa com alguns indivíduos e, ao indagarem, foram informados pelos usuários, que havia mais drogas dentro da casa. Relatou que as drogas estavam enterradas embaixo do fogão da acusada, visto que o chão era de terra, tendo a mesma confessado que a droga era sua. Declarou que se tratava de maconha e cocaína.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha e cocaína) na residência de Maria Jessilene, enterradas perto do fogão, que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante da ré
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
guardar
ou
ter em depósito
substância entorpecente (
10 embalagens, tipo “trouxa”, confeccionadas em pedaços de saco plástico verde, contendo substância pulverulenta esbranquiçada, pesando 3,3g e 20 embalagens, tipo “tablete”, confeccionada em pedaço de papel alumínio, contendo erva seca, prensada, de coloração castanho esverdeada, composta por talos, folhas e sementes, pesando 20,5g
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Readequação do regime prisional para o menos gravoso. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, ante a
primariedade
e
bons antecedentes
da apelante, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento a acusada comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Na espécie, a juíza sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, que apuravam a denúncia de venda de drogas na residência da acusada, aliada à expressiva quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza (maconha e cocaína) demonstram que a acusada se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

STJ:

No caso concreto, conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
.

No que se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena
, deve ser mantido o
regime

inicial semiaberto
, uma vez que,
inalterado o quantitativo da pena imposta, não há qualquer motivo que justifique a sua modificação
.

Sem maiores considerações,
também deve ser rejeitada a alegação de conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, já que a pena não foi modificada nesta instância
ad quem
e a acusada não faz jus à benesse pleiteada, tendo sido
condenada à pena superior a 04 (quatro) anos
, o que viola a redação do art. 44, inciso I, do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022